Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA RÉU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DESPACHO Trata-se de ação rescisória cujo polo passivo é composto por 10 (dez) réus, dos quais 8 (oito) já foram citados. Determino o desentranhamento dos mandados de citação dos réus Jhonatan Moreno Ferreira Grossi e Marcelo Henrique Grossi, ambos para cumprimento no endereço descrito no ID 14177983 - Pág. 1, qual seja Chácara Retiro das Pedras SHIS QI 27, Lago Sul, Brasília/DF. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator